Tribunal: TJSP
Processo: 0004231-93.2025.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – ARMA DE FOGO COM REGISTRO NO SINARM, EM NOME DO APELANTE – INDEFERIMENTO JUSTIFICADO – APREENSÃO EM PODER DO RECORRENTE, PORTANDO O ARMAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO – SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – PROCEDIMENTO APURATÓRIO SUSPENSO PARA ESTUDO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO – INTERESSE PARA A

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – ARMA DE FOGO COM REGISTRO NO SINARM, EM NOME DO APELANTE – INDEFERIMENTO JUSTIFICADO – APREENSÃO EM PODER DO RECORRENTE, PORTANDO O ARMAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO – SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – PROCEDIMENTO APURATÓRIO SUSPENSO PARA ESTUDO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO – INTERESSE PARA A APURAÇÃO DO DELITO E EVENTUAL PERDIMENTO – NECESSÁRIO O TRÂNSITO EM JULGADO, PARA APRECIAÇÃO DE NOVO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.